Tribunal: STF
Processo: RE 71626
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
O ART. 2 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL PERNAMBUCANA N 5
776/65, SEGUNDO A QUAL O PRAZO PARA O PAGAMENTO DO IMPOSTO DE
TRANSMISSAO 'CAUSA MORTIS', SEM MULTA E JUROS MORATORIOS, SÓ PODERÁ
SER DILATADO SE OCORRER MOTIVO JUSTO, DEVIDAMENTE COMPROVADO PELA
PARTE, NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, NÃO CONTRARIA O DISPOSTO NO
ART. 8 , N XVII, LETRA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.